Tribunal: STF
Processo: RE 78945
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- NOTA PROMISSORIA. REGISTROS. HIPÓTESE EM QUE ELE E DISPENSAVEL.
DECRETO-LEI 427/69, E DEC. 64.156/69, ART. 2.
ENCONTRAVAM-SE DISPENSADOS DO REGISTRO PREVISTO NO DECRETO-LEI
N. 427 OS TITULOS, QUANDO EMITIDOS DIRETAMENTE EM FAVOR DE
ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO E COM ESTE NEGOCIADO, COMO RESULTA DO
DISPOSTO NO ART. 2., PARAGRAFO 4. DAQUELE DIPLOMA LEGAL, COMO
IGUALMENTE AQUELES EMITIDOS OU SACADOS DIRETAMENTE EM FAVOR DO
ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO OU COM ESTE NEGOCIADOS, OU SACADOS EM
FUNÇÃO DE CONTRATOS ESPECIFICOS DE ABERTURA DE CRÉDITO CELEBRADOS
COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS', SEGUNDO DISPÕE O ART. 2. DO
DECRETO N. 64156/69, QUE REGULAMENTOU O ART. 2. DAQUELE MESMO
DECRETO-LEI.